Tribunal: TJES
Processo: 5000474-69.2020.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000474-69.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMILSON DOS SANTOS
RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros (4)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000474-69.2020.8.08.0038.

RECORRENTE:
ADMILSON DOS SANTOS.

RECORRIDO:
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e AUGUSTO CESAR TAQUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18635907. Contrarrazões apresentadas no ID 18635911.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18635907), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais, defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM AMBIENTE VIRTUAL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA PELA PLATAFORMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Admilson dos Santos em face de Ibazar.com (Mercado Livre), Mercado Pago e pessoas físicas. O autor relata que, estando desempregado, buscou adquirir uma motocicleta Honda CG 150 Fan para trabalhar como entregador. Ao consultar o site Mercado Livre, interessou-se por um anúncio que possuía o selo de garantia da plataforma. Após tratativas com supostos vendedores, foi orientado a realizar depósitos que totalizaram R$ 5.000,00 em contas de terceiros, sendo que um dos comprovantes, no valor de R$ 2.000,00, indicava expressamente como beneficiário o Mercado Pago (ID 18635054). Após os pagamentos, o veículo não foi entregue, descobrindo o autor tratar-se de uma fraude. Pleiteou a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

A r. sentença de ID 18635906 julgou improcedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem entendeu que a transação ocorreu por culpa exclusiva de terceiro e fortuito externo, afastando o nexo de causalidade. Consignou que os depósitos foram feitos diretamente na conta do segundo requerido sem interferência das plataformas de e-commerce, não vislumbrando falha na prestação dos serviços de segurança. Homologou a desistência da ação em relação às rés Darlin Geralda de Magalhães e Jaqueline de Souza Santos.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 18635907), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a Defensoria Pública e o recorrente não foram intimados para a audiência de conciliação realizada em 21/08/2024. No mérito, sustenta a responsabilidade objetiva das rés pela teoria do risco do empreendimento, destacando que a utilização do sistema de pagamento da própria recorrida (Mercado Pago) gerou a confiança necessária para a concretização do negócio. Alega falha no dever de segurança e informação, requerendo a reforma total do julgado para condenação das rés ao ressarcimento material e ao pagamento de danos morais.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em verificar: a) a existência de nulidade processual absoluta decorrente da ausência de intimação do autor para a audiência de conciliação; b) a aplicabilidade da teoria da causa madura para julgamento imediato; c) a responsabilidade civil das plataformas digitais em casos de fraude em anúncios de classificados quando há utilização de seu sistema de intermediação financeira; d) a configuração de danos morais indenizáveis diante da natureza do bem e da situação fática do consumidor.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

Preliminarmente, assiste razão ao recorrente quanto à nulidade procedimental. Compulsando os autos, verica-se que foi designada audiência de conciliação para o dia 21/08/2024, às 15h (ID 18635889). Todavia, o Termo de Audiência de ID 18635898 registra expressamente que não foi expedida intimação eletrônica para a Defensoria Pública, nem intimação pessoal para o autor, resultando na ausência de ambos ao ato. A prolação de sentença de improcedência sem oportunizar à parte autora a participação em audiência e a eventual produção de provas orais congura manifesto cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF). No entanto, estando o processo devidamente instruído com provas documentais robustas e tendo as partes manifestado desinteresse em outras provas (ID 18635077), aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, para julgar o mérito desde logo, em observância à celeridade e economia processual.

No mérito, a relação jurídica estabelecida é nitidamente de consumo, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Arts. 2º e 3º do CDC). As empresas rés, Mercado Livre e Mercado Pago, integram a cadeia de fornecedores e respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, conforme o art. 14 do CDC. No caso concreto, o argumento de fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro não subsiste. O documento de ID 18635054 (pág. 2) demonstra que um
dos boletos pagos pelo autor, no valor de R$ 2.000,00, possuía como beneciário a empresa "MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES",
com o CNPJ 10.573.521/0001-91. Ao disponibilizar ferramentas de pagamento que levam o seu nome e CNPJ como garantidores da operação, a ré atrai para si a responsabilidade pela higidez da transação. O consumidor, ao visualizar que o destinatário do recurso é uma empresa de renome deposita nela a conança legítima de que o negócio é seguro.

No tocante à falha na prestação do serviço, observa-se que o ambiente virtual da ré foi utilizado como instrumento para a prática do ilícito. A teoria do risco do empreendimento estabelece que quem aufere lucro com uma atividade deve suportar os riscos a ela inerentes. Se o sistema da ré permite que fraudadores criem anúncios e utilizem boletos com o nome da instituição de pagamento para ludibriar terceiros, há falha no dever de segurança das operações bancárias e de intermediação. Conforme a Súmula nº 479 do STJ, as instituições nanceiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A transação não ocorreu "fora da plataforma" no que tange ao pagamento, pois o recurso circulou pelo sistema da recorrida. Assim, a responsabilidade das rés Ibazar.com e Mercado Pago é solidária e objetiva, devendo restituir o valor integral do prejuízo suportado pelo autor (R$ 5.000,00), corrigido monetariamente.

Quanto aos danos morais, estes restaram congurados. O recorrente, pessoa em situação de desemprego, utilizou suas parcas economias na esperança de adquirir um veículo para garantir seu sustento e o de sua família através do trabalho de entregas. A frustração dessa expectativa, aliada à perda de todo o capital investido e ao descaso da plataforma em resolver o problema administrativamente, extrapola o mero dissabor cotidiano. Considerando as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da medida, xo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e punindo a desídia dos fornecedores.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS
, com escopo de:

a) condenar solidariamente as rés IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b) condenar solidariamente as referidas rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)